Tribunal: TJES
Processo: 5007868-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007868-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PHILLIPE HENRIQUE SANTOS SEABRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007868-08.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PHILLIPE HENRIQUE SANTOS SEABRA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
GRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
.
ROUBO MAJORADO

E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DE
CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE.
CRIMES DE ESPÉCIES DIFERENTES.
INEXIST
Ê
NCIA DE LIAME SUBJETIVO.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Impossível aplicar a regra do crime continuado à espécie (art. 71, parágrafo único, do Código Penal), pois, o crime de corrupção de menores e o crime de roubo são delitos de espécies diferentes.

2. Em relação aos crimes de roubo, ainda que haja proximidade em algumas condições objetivas dos crimes praticados, como o requisito temporal e o modo de execução, não é possível reconhecer a continuidade delitiva quando há relevantes diferenças objetivas e inexiste liame subjetivo entre as ações.

3. As condutas perpetradas caracterizam verdadeira habitualidade delitiva, tendo o agravante almejado alcançar cada um dos resultados isoladamente, sendo certo que quando os crimes cometidos não se encontram entrelaçados por um liame causal, não há que se falar em continuidade, mas, sim, em reiteração delitiva, o que implica maior grau de culpabilidade do agente. Precedentes TJES.

4.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007868-08.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PHILLIPE HENRIQUE SANTOS SEABRA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por
PHILLIPE HENRIQUE SANTOS SEABRA DE OLIVEIRA

em face da r. Sentença (Id. 8709236, pp. 10/13), proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado, por meio da qual fora indeferido o pedido de reconhecimento de continuidade delitiva.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente,
não se discute a condenação
, tendo em vista que não se questiona a autoria e materialidade dos crimes em análise, mas, sim, que estes sejam reconhecidos por continuidade delitiva, viabilizando, assim, a unificação das penas.

A controvérsia recursal reside, inicialmente, no pleito pelo reconhecimento do
crime continuado,
benefício penal que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71,
caput
, do Código Penal, exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) e condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução (conexão temporal, espacial, modal e ocasional).

Adotando a
teoria objetivo-subjetiva
ou mista, a doutrina e a jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito outro de ordem subjetiva, notadamente,
a unidade de desígnios
na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuações do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano unitário previamente elaborado pelo agente. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional (STJ, AgRg no HC 638.078/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

Ademais, vale ressaltar que, tratando-se de
crimes cometidos com violência e grave ameaça contra vítimas diferentes,
eventual aplicação do instituto obedeceria ao parágrafo único, do art. 71, do Código Penal
(crime continuado específico)
, pelo qual,
“Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código”
.

O agravante fora condenado pela prática de crimes de roubo e de corrupção de menores, que deram origem às Guias de Execução nºs 0004525- 91.2018.8.08.0035; 0012065-93.2018.8.08.0035; 0015536-20.2018.8.08.0035; 0008769-63.2018.8.08.0035; 0016476-82.2018.8.08.0035; 0008494- 17.2018.8.08.0035 e 0011764-49.2018.8.08.0035.

De início, extrai-se a
impossibilidade
de reconhecer a incidência do crime continuado entre o
crime de roubo e o
crime de corrupção de menores
, tendo em vista pertencerem a espécies diferentes.

Destaque-se, ainda, que o mesmo entendimento também é esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE DE ATIPICIDADE QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME FORMAL. SÚMULA 500/STJ. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO INDEVIDA PELA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. SÚMULA 444/STJ. CUMULAÇÃO DE AUMENTOS PELA CONTINUIDADE DELITIVA E PELO CONCURSO FORMAL. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES NÃO INTEGRANTE DO NEXO DE CONTINUIDADE DELITIVA DO OUTRO DELITO, DE ESPÉCIE DIVERSA (ROUBO MAJORADO). HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em sintonia com a do STF, havendo concurso formal entre dois delitos cometidos em continuidade delitiva, somente incidirá um aumento de pena, qual seja, a relativa ao crime continuado. Todavia, tal regra não tem aplicabilidade nas hipóteses em que um dos crimes não faça parte do nexo da continuidade delitiva do outro delito, embora cometidos em
concurso formal, tal como ocorre com o delito de corrupção de menores - de espécie diversa -, o qual não integra a continuidade delitiva relativa ao outro delito - de roubo majorado.
Precedente do STJ. (HC n. 165.224/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 15/9/2015.)

Em relação aos
crimes de
roubo
, observo que
foram praticados
em dias diferentes, em vítimas diversas e em locais
variados
,
tendo em comum apenas o fato de todas as vítimas serem motoristas de aplicativo.

Outro ponto a se ressaltar é o
espaço temporal que deve existir entre um crime e outro
. Conforme o STJ, esse período deve ser menor de 30 (trinta) dias.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ATO LIBIDINOSO. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO.

1. Sem olvidar da orientação sedimentada nesta Corte Superior, no sentido de que o espaçamento temporal superior a 30 (trinta) dias inviabiliza, em regra, a configuração da continuidade delitiva, é cediço, por outro lado, que referido parâmetro não é absoluto. Em situações particulares é admissível o reconhecimento da ficção jurídica do art. 71 do Código Penal se superado referido prazo, máxime quando demonstrada excepcional vinculação entre as condutas delitivas. Precedentes. (AgRg no REsp n. 1.801.429/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 22/8/2019.)

À luz de tal cenário, observa-se que, no caso concreto, o período entre um crime e outro é menor do que o sedimentado pelo colendo Tribunal Superior. Entretanto, traçando o espaço temporal entre os 08 (oito) crimes, verifica-se que a diferença ultrapassa o prazo assentado de 30 (trinta) dias.

Ademais, no que tange ao
modo de execução dos delitos
, estes eram os mesmos, visto que o agravante solicitava uma viagem e, quando chegava no destino, subtraía os pertences dos motoristas, mediante violência ou grave ameaça.
Contudo, cabe mencionar que cada corrida era destinada a um local diferente de Vila Velha, de forma que os lugares dos crimes não se configuram o mesmo
.

Desta feita
, além d
os crimes

não se assemelharem objetivamente
, denotam a existência de
desígnios autônomos
, frutos da criação de múltiplas oportunidades delitivas, desautorizando a noção de unicidade criminosa.

Desse modo, ainda que haja proximidade em algumas condições objetivas dos crimes praticados, como requisito temporal e o modo de execução, não é possível reconhecer a continuidade delitiva quando há relevantes diferenças objetivas e inexiste liame subjetivo entre as ações.

Neste sentido, é a compreensão deste TJES:

EXECUÇÃO

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.

RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMAS E MODO DE EX
E
CUÇÃO DIVERSOS. AUSÊNCIA LIAME SUBJETIVO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

2. Apesar da maioria dos crimes ter sido cometida em lapso menor que 30 (trinta) dias, inexiste o prolongamento das ações ilícitas praticadas, sendo elas autônomas: todas com vítimas diferentes e modos de execução variados, além da diversidade dos objetos subtraídos. Ademais, as provas dos autos são insuficientes para demonstrar que há um liame entre os crimes, ou seja, não evidenciam ter sido o delito subsequente continuação do primeiro.

4. As condutas perpetradas caracterizam verdadeira habitualidade delitiva, tendo o agravante almejado alcançar cada um dos resultados isoladamente,
sendo certo que quando os crimes cometidos não se encontram entrelaçados por um liame causal, não há que se falar em continuidade, mas, sim, em reiteração delitiva, o que implica maior grau de culpabilidade do agente
.
(
TJES, A
gExPe

5002775-98.2023.8.08.0000. Câmaras Criminais Reunidas
. Rel. Des.
ª Rachel Durão Correia Lima.
Julgado em
11/05/23
)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)